Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-11.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO LEGÍTIMO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$3.514,57 (três mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), mais os consectários legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu falha no dever de informação imputado à ré/recorrente, a justificar a devolução do valor indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
4. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). E nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
5. Segundo as provas produzidas, o autor firmou contrato de compra e venda de veículo com a ré, no valor de R$41.900,00, para pagamento mediante crédito em conta corrente de R$10.000,00, 6(seis) notas promissórias no montante de R$4.300,00, e financiamento de R$27.600,00 em 60 prestações de R$1.362,95 (ID 65664385). Posteriormente, o autor tomou conhecimento de que o valor financiado alcança o total de R$31.114,57 (ID 65664386).
6. A ré apresentou a cédula de crédito bancário, constando no documento o valor do empréstimo solicitado solicitado (R$27.600,00) e as despesas vinculadas ao financiamento (R$3.514,57), sustentando que as informações do contrato foram disponibilizadas ao autor e que o contrato foi assinado digitalmente.
7. A diferença de valor indicada pelo autor (R$3.514,57), segundo o contrato, está vinculada às despesas inerentes à operação financeira, quais sejam: tarifa de cadastro (R$1.399,00), despesas de registro (R$492,00), tarifa de avaliação de garantia (R$599,00), e IOF (R$1024,57). Com efeito, a cédula de crédito bancário foi regularmente assinada, de forma digital (ID 65664401), de forma que é possível concluir que o autor foi satisfatoriamente cientificado dos termos do financiamento, recebendo informações claras dos encargos pactuados.
8. Outrossim, a cobrança da tarifa de cadastro é autorizada, nos termos da Súmula 566 do STJ, enquanto as despesas de registro e a tarifa de avaliação de garantia foram consideradas válidas, segundo o Tema 958 do STJ, que firmou as seguintes teses: "[...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto." Ademais, o autor não demonstrou que a cobrança foi abusiva e/ou que o serviço não foi prestado, importando destacar que o imposto especificado não é revertido à autora/recorrente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 30.